Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO. OCORRENTE. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA PREVISTA NA SENTENÇA. IMPOSSÍVEL. OFENSA AO ART. 524 CPC. INOCORRENTE. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Acórdão omisso, pois deixou de analisar parte dos argumentos fundamentais da parte agravante.

2. No caso dos autos, a sentença condenatória foi clara ao estabelecer os índices que deveriam ser aplicados e a base de cálculos, qual seja, os valores pagos à exequente.

2.1. Incabível que a parte executada venha, em sede de cumprimento de sentença arguir que a correção monetária só incidiria sobre a reserva matemática, não atingindo os valores devidos à exequente, já que implicaria em rediscussão do mérito e violação da sentença transitada em julgado, o que é totalmente incabível.

3. Estando corretos os cálculos da parte exequente não há que se falar em realização de novos cálculos pela Contadoria Judicia ou em ofensa ao art. 524, §2o do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.